Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n. 8000583-23.2026.8.05.0000– Comarca de Encruzilhada/BA Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão Impetrante: Jose Pinto de Souza Filho Paciente: Aldemi Alves Nascimento Advogado: Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) Advogado: Dr. Jose Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6.342) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA Processo de 1º Grau: 8000099-11.2025.8.05.0075 Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I -Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6.342), em favor de Aldemi Alves Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/01/2025, posteriormente decretada a prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 96929179), o excesso de prazo para prolação da sentença, violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais complementares (ID. 97586955) noticiam in verbis: “[...] 1.Qual o fato criminoso? O ora paciente foi preso em flagrante no dia 26/01/2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 Lei 11.343/2006, tendo sido apreendido na oportunidade: “73,88 (setenta e três gramas e oitenta e oito centigramas) de massa bruta da substância vegetal seca, fragmentada, disposta em 19 (dezenove) porções acondicionadas em embalagem plástica transparente”. Ainda, trata-se “de 692,28 g (seiscentos e noventa e dois gramas e vinte e oito centigramas) de massa bruta da substância vegetal seca, prensada, dispostas em 02 (dois) tabletes acondicionados em embalagem plástica preta”. Por último, trata-se “de aproximadamente 455,75 g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e setenta e cinco centigramas) de massa bruta da substância vegetal seca, fragmentada, dispostas 01 (uma) porção acondicionada em embalagem plástica preta”. Sendo todas as substâncias positivas para cannabis sativa.” 2.Houve oferecimento e recebimento de Denúncia? Sim. O paciente foi denunciado no dia 26/02/2025, tendo sido determinada a sua notificação. Defesa prévia apresentada em 11/04/2025; 3.O Paciente está preso por força de prisão preventiva? Sim, o paciente foi preso em flagrante na data de 26/01/2025, tendo sida a prisão convertida em preventiva, conforme decisão colacionada no APF n. 8000035-98.2025.805.0075; 4.Há pluralidade de Réus na Ação Penal? Não; 5.O processo encontra-se com o tramite regular? Sim. O feito tramitou regularmente, tendo sido encerrada a fase instrutória com a apresentação das alegações finais pela Defesa em 11/11/2025. Em seguida, foi proferida sentença em 21/01/2026 (ID 537988602), pela qual este Juízo condenou o réu ALDEMI ALVES NASCIMENTO pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria da pena, reconheceu-se a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do referido dispositivo legal (tráfico privilegiado), fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Considerando o quantum da reprimenda aplicada, foi estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Em razão da fixação do regime aberto e da substituição da pena, este Juízo considerou a custódia cautelar incompatível com o desfecho processual, razão pela qual foi assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade, com a consequente determinação de expedição imediata de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. 6.Atualmente, qual a fase processual da ação penal? Atualmente, o feito encontra-se na fase subsequente à prolação da sentença condenatória, aguardando sua publicação e a adoção das providências cartorárias pertinentes, especialmente a expedição do competente alvará de soltura, bem como a realização das comunicações legais necessárias. 7.Informações julgadas como importantes pelo Magistrado de 1º Grau: O processo encontra-se em trâmite regular, sendo que a prisão preventiva do paciente foi devidamente motivada conforme argumentos lançados na decisão de conversão do flagrante em preventiva e foi revisada em 10/07/2025 (ID 508635929).” V - De proêmio, compulsando os autos, consoante aclaramentos judiciais, verifica-se que as alegativas aventadas na inicial restam prejudicadas, uma vez que fora prolatada sentença em 21/01/2026, condenando o paciente às penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8000583-23.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Encruzilhada/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6342), como paciente, Aldemi Alves Nascimento, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.